Tribunal: TJBA
Processo: 0550841-36.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0550841-36.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CARLOS LUIZ GOMES Advogado(s): MANUELA CASTOR DOS SANTOS, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA (GAPJ). MAJORAÇÃO PARA REFERÊNCIA V. POSSIBILIDADE. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por servidor público inativo da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente o pedido de majoração da Gratificação de Atividade Policial Judiciária (GAPJ) da referência IV para a referência V, sob o fundamento de incompatibilidade com outra gratificação percebida (Gratificação de Função) e vedação à cumulação. O apelante alega fazer jus à majoração com base no preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei Estadual nº 12.601/2012 e na violação ao princípio da paridade entre servidores ativos e inativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor inativo tem direito à majoração da GAPJ para a referência V, com base nas Leis Estaduais nº 7.146/1997 e nº 12.601/2012, mesmo sem o processo revisional formal; (ii) estabelecer se a exclusão dos inativos da referida majoração afronta o princípio da paridade constitucional previsto no art. 40, § 8º, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR O apelante comprovadamente preenche os requisitos objetivos previstos na Lei Estadual nº 12.601/2012 para progressão à referência V da GAPJ, inclusive com percepção da referência IV desde 2014 e ajuizamento da ação antes da data-limite estabelecida pela norma (abril de 2015). A jurisprudência reconhece a legitimidade da formulação de pretensão fundada em direito certo, ainda que com exigibilidade futura, desde que juridicamente delimitado, como no caso concreto. A antecipação da demanda por parte do servidor inativo visa garantir a observância da paridade com os ativos desde o marco legal de concessão, resguardando a simetria remuneratória entre ambos os regimes. A concessão generalizada da GAPJ em referência V aos servidores ativos, sem observância formal dos critérios legais, configura benefício de natureza genérica e evidencia violação ao princípio da paridade, o que impõe sua extensão aos inativos. A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores admite a extensão da gratificação a inativos quando demonstrado o caráter genérico da vantagem, sem que isso implique ofensa à Súmula Vinculante nº 37 do STF. A substituição da Gratificação de Função pela GAPJ não configura ilegalidade, desde que preservada a irredutibilidade nominal da remuneração, devendo prevalecer a rubrica atualmente utilizada pela Administração para fins remuneratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O servidor inativo faz jus à majoração da Gratificação de Atividade Policial Judiciária (GAPJ) para a referência V, desde que preenchidos os requisitos legais previstos na Lei Estadual nº 12.601/2012. A generalização da concessão da GAPJ em referência V aos ativos, sem observância dos critérios legais, evidencia seu caráter genérico e impõe sua extensão aos inativos, sob pena de violação ao princípio da paridade. A exclusão de inativos da majoração da GAPJ em face da concessão irrestrita aos ativos viola o art. 40, § 8º, da CF/1988 e deve ser corrigida pelo Poder Judiciário, sem ofensa à Súmula Vinculante nº 37 do STF. A substituição da Gratificação de Função pela GAPJ é legítima, desde que observada a irredutibilidade nominal dos vencimentos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Lei Estadual/BA nº 7.146/1997, art. 17; Lei Estadual/BA nº 12.601/2012, arts. 1º, 2º e 6º; EC nº 113/2021; Tema 810 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810, j. 20.09.2017; STF, RE 611.503, rel. Min. Ayres Britto, j. 11.06.2009; entendimento sobre a não aplicação da Súmula Vinculante nº 37 quando se trata de extensão de vantagens já concedidas aos ativos com base na paridade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0550841-36.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante CARLOS LUIZ GOMES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator